Tribunal: CARF
Processo: 13628.000232/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.000232/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.771 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
NEIDMAR CHAVES LEITE LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 23, III DO DECRETO
70.235/1972. COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA FRUSTRADA DE
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. ALEGADO ERRO COMETIDO PELOS
CORREIOS OU PELA EQUIPE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
É válida a intimação por edital acerca da constituição do crédito tributário e do
prazo para respectiva impugnação, se comprovada a frustração das tentativas
pessoal e postal (art. 23, I, II e III do Decreto 70.235/1972). Eventual obstrução
causada por terceiros (má prestação de serviços pelos Correios ou pela equipe
do condomínio) deve ser provada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000232/2008-06
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000232/2008-06

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 6 Turma da
DRJ/JFA 09-28.473 – fls. 27-30), que não conheceu da impugnação, por intempestividade
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
VALIDADE.
Restando comprovada a impossibilidade da ciência pessoal ou por via postal, em virtude
da devolução pela agência do correio da intimação regularmente expedida, motivada
pela ausência do contribuinte no endereço informado perante o cadastro da repartição
fiscal, é valida a intimação por edital.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS A impugnação apresentada fora do
prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada a preliminar de tempestividade que,
não sendo acolhida, afasta o exame das demais questões arguidas.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 02/05, com ciência do sujeito passivo em 25/05/2007 (fls. 12/14), relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, sendo
apurados os seguintes valores:
IRPF Suplementar
1.988,27
Multa de Ofício – 75% (passível de redução)
1.491,20
Juros de Mora – calculados até 03/2007
578,58
Total do crédito tributário apurado
4.058,05
Motivou o lançamento de ofício (fls. 03) a constatação de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO, no valor de R$ 17.713,22, sendo compensado, na apuração do imposto
devido,o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 43,22.
O notificado apresentou impugnação em 20/03/2008 (fls. 01), alegando inicialmente ter
sido notificado do lançamento em 07/03/2008, estando assim dentro do prazo legal para
apresentar a impugnação.
Argumenta que houve erro de fato no preenchimento de sua Declaração de Ajuste
Anual, tendo informado seus rendimentos do Governo de Minas Gerais com um CNPJ
que já havia sido baixado, o que ocasionou a apuração de omissão de rendimentos que
na realidade não existiu, uma vez que ofereceu à tributação o exato valor apurado,
porém com outro CNPJ.
Junta documentos comprobatórios e requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Inicialmente, deve ser analisada a tempestividade da defesa apresentada, pois a
impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se suscitada a tempestividade como preliminar,
nos termos do Ato Declaratório Normativo (ADN) no 15, de 12 de julho de 1996,
combinado com o art. 28 do Decreto 70.235, de 1972, abaixo transcritos:
O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições ...
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000232/2008-06

Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
(grifei)
Art. 28 – Na decisão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis , e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
(grifei)
Como o contribuinte alega ter sido intimado em 07/03/2008, e não em 25/05/2007,
como consta dos autos, considera-se caracterizada a preliminar de tempestividade.
Reza o art. 23 e §§1o e 2o do Decreto no 70.235/1972, com a redação determinada pela
Lei no 9.532/1997.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1° O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(grifei)
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual/2005, ano-calendário de
2004, a autoridade lançadora encaminhou ao interessado a Notificação de Lançamento
no 2005/606440072132054, de 07/03/2007.
A Notificação foi enviada ao domicílio fiscal do interessado, o qual foi devolvido pela
Empresa de Correios e Telégrafos com a informação de que o interessado estava
ausente (fls.19).
A autoridade lançadora então, por resultar improfícuo o meio de intimação referido no
inciso II do art.23 do Decreto no 70.235/1972, procedeu à intimação por intermédio do
Edital/Malha Fiscal no 00008, afixado em 08/05/2007, com ciência considerada em
25/05/2007, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal (fls. 12/14).
Sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, agiu
corretamente o agente fiscal que, na impossibilidade de intimar o interessado do
lançamento tributário pessoalmente ou por via postal, assim o fez por meio de edital, tal
qual previsto no inciso III do art.23 do Decreto no 70.235/1972.
De acordo com o inciso III do parágrafo 2o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972,
considera-se feita a intimação 15 (quinze) dias após a publicação ou afixação do edital.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000232/2008-06

A impugnação ao lançamento deve ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que foi feita a intimação (art. 15 do Decreto no 70.235/1972).
Ante o exposto, e considerando que o edital foi afixado em 08/05/2007, a ciência
ocorreu em 25/05/2007, sendo a impugnação apresentada em 20/03/2008 intempestiva.
Enfim, conforme ensinamento do Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado
para a reclamação administrativa é fatal e peremptória para o administrado, o que
autoriza a Administração a não tomar conhecimento do pedido formulado
extemporaneamente.” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed. RT, p. 576).
No mesmo sentido é a lição de Antonio da Silva Cabral: “A autoridade fiscal não deve
conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo Administrativo
Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Cumpre ressaltar que, na presente situação, por força da preliminar arguida, prejudicado
está o julgamento da matéria contestada, nos termos do artigo 28 do Decreto no
70.235/72.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de não se conhecer da impugnação por
intempestiva, prosseguindo-se na cobrança do crédito tributário devido ou
encaminhando-se para revisão de ofício à autoridade competente, que deverá atentar, se
for o caso, para a compensação parcial efetuada pelo sistema malha débito (fls. 22/25).
Ciente do acórdão da DRJ em 17/03/2010, o sujeito passivo, em 16/04/2010,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) houve cerceamento de defesa por falta de análise do mérito da impugnação; e
b) houve erro material de preenchimento, pois os rendimentos declarados se
referem ao ano anterior, conforme documentos acostados aos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em se decidir se a citação
por edital foi nula, na medida em que houve falha na prestação de serviço a cargo da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (“Correios” – ECT).
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000232/2008-06

A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Diz o recorrente, verbatim:
Ora, a recorrente possui dois filhos menores que ficam aos cuidados de "babá", nas 10
horas úteis do dia, ou seja, das 08:00 ás 18:00.
À época, a recorrente residia no mesmo endereço citado no preâmbulo, todavia, no
apartamento 101, do 1° andar, e é sabido de todos que os serviços de correspondências
registradas dos Correios, não "sobem escadas" para entregar correspondência, se
limitando simplesmente à buscar na portaria dos prédios por porteiros que possam
assinar o recebimento das mesmas.
Nestes casos, os agentes dos Correios, que é um serviço público federal, informam que
"não havia ninguém no local" para receber a correspondência e assinar o protocolo de
recebimento, informando destinatário ausente.
Assim, já que em momento algum ficou a residência da recorrente sem pessoa capaz
para receber a referida notificação, evidente está o vício neste processo administrativo,
já que consta nos relatórios de fls. 19 e 20 que o motivo da devolução da
correspondência que ensejou a notificação via edital foi a ausência.
Desta forma, revela-se o cerceamento de defesa ao negar à recorrente o direito de ter o
mérito de seu recurso analisado pelos julgadores fundados na intempestividade alegada
no acórdão.
Roga, portanto, que tenha este recurso por tempestivo, dado aos fatos anteriormente
expostos com a aceitação deste recurso junto ao Conselho de Contribuintes para o justo
julgamento que merece, sob pena de ficar caracterizado cerceamento de defesa.
No caso em exame, o recorrente imputa a falha da intimação a supostos erros
cometidos pelos Correios ou pela equipe de recepção do condomínio.
Tais violações resolvem-se a tempo e modo próprios, nos âmbitos administrativo,
consumerista e cível, mas não podem afetar as relações mantidas entre sujeitos passivos e o
Estado, sem a demonstração cabal de que houve algum desvio concreto.
Nesse sentido, comprovada a tentativa frustrada de entrega de correspondência no
domicílio indicado pelo sujeito passivo, presume-se sua validade.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:10935.002914/2003-79 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara:Primeira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Wed Mar 10 00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1999 PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL E
PELO CORREIO RESULTARAM IMPROFÍCUOS. Verificado nos autos que a
fiscalização esgotou os meios normais para ciência pessoal da parte, com base no artigo
23, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se válida a citação feita por edital.
Recurso especial provido.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000232/2008-06

Numero da decisão:9202-000.611
Numero do processo:10183.005362/2005-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Primeira Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Nov 11 00:00:00 UTC 2010 Ementa:PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. Não há o que se falar
na nulidade da intimação quando restar demonstrado nos autos que a intimação ao
contribuinte se deu por edital em razão da impossibilidade de citá-lo pessoalmente ou
por via postal. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Intimado o contribuinte por
edital sem divergência de identificação e endereço, conforme determina o art. 23, inc.
III, par. 1o., item II do Decreto 70.235/1972, há de se ratificar a perempção.
Numero da decisão:1301-000.439
Numero do processo:15374.931685/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jun 17 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Mon Aug 17
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício:
2000
VALIDADE
INTIMAÇÃO
VIA
EDITAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO IMPROFÍCUA DOS
MEIOS PREVISTOS NOS INCISOS I-III DO ARTIGO 23 DO DECRETO 70.235/72.
A intimação via edital é válida desde que demonstrada a tentativa de intimação do
contribuinte por via postal, conforme disposto no Decreto no 70.235/72, art. 23, §1o.
Não tendo sido o contribuinte devidamente intimado em seu endereço, deve ser
considerada tempestiva sua manifestação de inconformidade.
Numero da decisão:1402-004.725
Numero do processo:13827.720605/2013-71 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da
sessão:Thu May 24 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Fri Jun 29 00:00:00 UTC
2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72 Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após
a caracterização irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio
das outras modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia do
AR, a tela de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não comprova a
razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.
Numero da decisão:9202-006.909
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital